Tribunal: TJES
Processo: 0019607-11.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019607-11.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIETE SOARES DA SILVA e outros
APELADO: PREVIMIL PREVIENCIAS e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019607-11.2016.8.08.0011

APELANTES: ELINEIA SOARES DA SILVA E OUTRA

APELADOS: PREMIVIL PREVIDÊNCIAS E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELINEIA SOARES DA SILVA e ELIETE SOARES DA SILVA
em face da r. sentença de fls. 170/175 que, nos autos da
ação de cobrança de seguro de vida
por elas ajuizada em face de
PREMIVIL PREVIDÊNCIAS e METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (fls. 182/186) sustentam as apelantes, em síntese, que a cobertura do seguro contratado pela falecida abarca a morte por qualquer causa, sendo certo que as mensalidades encontravam-se quitadas à época do óbito.

Com base nesses argumentos, requerem o provimento do recurso com a reforma integral da sentença.

Contrarrazões às fls. 189/196, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O ponto nodal do presente recurso versa sobre cobrança de indenização de seguro de vida cujo pagamento foi negado pela parte ré, sob a alegação de que o seguro cobria tão somente indenização por morte decorrente de acidente e a segurada faleceu em decorrência de causas naturais.

As autoras/apelantes não alegam eventual infração aos Direitos do Consumidor ou nulidade de cláusula contratual, limitando-se a defender que o seguro contratado abarcaria também a morte por causa natural, reportando-se ao documento de fl. 22.

Como se sabe, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu evidenciar fatos extintivos, impeditivos, modificativos do direito invocado (art. 373 do CPC/15). E, no caso em comento, a referida prova documental não se presta ao fim pretendido, mormente por se tratar de proposta individual de seguro de vida em grupo e/ou acidentes pessoais sem preenchimento com os dados do plano segurado ou da própria segurada, limitando-se a indicar o nome do corretor.

Por outro lado, tal qual delimitado na r. sentença ora vergastada, “
denota-se que a cobertura do seguro contratado se limitou aos casos de morte acidental (vide proposta de ff. 63/65, bem como certificado de participante de f. 80, e certificado individual do segurado, f. 136), constando, expressamente, que a cobertura para ‘morte natural’, era de R$ 0,00, documento este que não fora impugnado pelas requerentes - constando, inclusive, a efetiva contratação para ‘morte acidental’ e ‘inv.. Perm. p/acidente’
”.

Portanto, as apelantes não lograram êxito em comprovar que o seguro contratado abarcava também as causas de “morte natural”, ônus de sua incumbência. E, por outro lado, as apeladas demonstraram a contratação, pela falecida, de seguro cujo sinistro era de "acidentes pessoais", cabendo avaliar, sob essa perspectiva, se é devida a pretensão inicial de pagamento de indenização.

Sobre o contrato de seguro dispõe o art. 757 do CC que "
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
".

A apólice delimita as obrigações, conceitua as garantias, estabelece os riscos cobertos e os excluídos, além de outras estipulações. Por certo que o instrumento deve ser transparente e explicitar com ênfase as restrições (cláusulas excludentes) para garantir prévio e pleno conhecimento do segurado, o que entendo ter ocorrido no caso concreto. Outrossim, indubitável que compete à Seguradora cobrir os riscos previamente elencados no contrato de seguro.

As condições gerais do seguro cuja cópia foi carreada aos autos pelas apelantes estabelecem o conceito de acidente pessoal, veja-se (fl. 22-verso):

"2.1 Acidente pessoal: é o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, causador de lesão física que, por si só e independentemente de qualquer causa, tenha como consequência direta a morte ou a invalidez permanente total ou parcial do segurado, observando-se que excluem-se desse conceito: as doenças (incluídas as profissionais), quaisquer que sejam as suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível; e as intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto".

Por seu turno, o contrato de seguro juntado pela parte ré aponta, em seu item 4.2.3 que (fl. 139):

“
Para fins deste seguro, considera-se Acidente Pessoal, o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha, como conseqüência direta, a Morte ou a Invalidez Permanente Total ou Parcial, do Segurado.

4.2.4. Riscos Excluídos: Além dos riscos excluídos mencionados nas Condições Gerais, não estão cobertos também, os acidentes decorrentes dos eventos definidos a seguir: - Praticantes de Esportes Perigosos, como: para-quedismo, mergulho, vôo livre, competições e provas automobilísticas e de motocicleta, pilotos e tripulantes de aeronaves (profissionais ou amadores) de linhas não regulares, pugilismo e atividades afins, consideradas de maior risco, que não tenham o seu risco previamente analisado pela Seguradora”.

Assinala-se que o prêmio contratado é restrito à morte decorrente de acidente pessoal, não cingindo, para este fim, as doenças. E infere-se da certidão de óbito que a causa do falecimento da segurada foi

PNEUMONIA, SENILIDADE, HEPATOPATIA CRONICA
.

Portanto, observa-se de forma clara que o óbito não derivou de evento súbito, exclusivo, externo, involuntário e violento, classificado como acidente pessoal, mas sim de causa natural, não se enquadrando a hipótese no conceito de óbito acidental.

Diante de tais considerações, agiu com habitual acerto o d. Juízo de primeiro grau ao entender pela improcedência do pleito autoral.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98 do CPC, por serem as apelantes beneficiárias da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019607-11.2016.8.08.0011

APELANTES: ELINEIA SOARES DA SILVA E OUTRA

APELADOS: PREMIVIL PREVIDÊNCIAS E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – INDENIZAÇÃO POR MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE – BENEFICIÁRIA QUE MORREU EM DECORRÊNCIA DE CAUSAS NATURAIS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Infere-se dos autos que as autoras/apelantes não alegam eventual infração aos Direitos do Consumidor ou nulidade de cláusula contratual, limitando-se a defender que o seguro contratado abarcaria também a morte por causa natural, mas não se desincumbiram de seu ônus (art. 373, CPC/2015), restando demonstrado pelos réus a contratação de seguro cujo sinistro era de "acidentes pessoais".

2.
Sobre o contrato de seguro dispõe o art. 757 do CC que "
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
".

3.

No caso concreto, o prêmio contratado é restrito à morte decorrente de acidente pessoal, não cingindo, para este fim, as doenças. E infere-se da certidão de óbito que segurada faleceu em decorrência de causas naturais.

4.

Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.